Tribunal: TJBA
Processo: 0500105-10.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500105-10.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: MAURILIO DE CASTRO SANTOS JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO MARTINS DE SOUZA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maurílio de Castro Santos Junior em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando o ente municipal a incluí-lo no programa TFD, bem como ao pagamento de R$ 2.717,26 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. No curso do processo, houve o falecimento do autor, o que motivou suspensão para habilitação dos herdeiros.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a subsistência dos pedidos após o óbito do autor, especificamente quanto à transmissibilidade dos pedidos de obrigação de fazer e de reparação por danos materiais e morais. No mérito, examina-se a validade da prova dos danos materiais e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Conforme entendimento pacificado no STJ, o pedido de fornecimento de tratamento médico possui natureza personalíssima, tornando-se inexigível após o falecimento do autor. Assim, impõe-se a extinção parcial do feito quanto à obrigação de fazer, com fulcro no art. 485, IX, do CPC.

4.
Os pedidos indenizatórios, por sua natureza patrimonial e transmissível, devem prosseguir, podendo ser habilitados os sucessores.

5.
As notas fiscais e recibos apresentados não comprovam a vinculação das despesas ao autor, carecendo de identificação pessoal, o que inviabiliza a condenação por danos materiais.

6.
A omissão estatal em garantir tempestivamente o tratamento a que o autor fazia jus, forçando-o a custear o procedimento por conta própria, constitui violação relevante à dignidade da pessoa humana, justificando a reparação por danos morais.

7.
A quantia de R$ 10.000,00, arbitrada a título de danos morais, revela-se proporcional e adequada diante das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de fornecimento de TFD, e excluir a condenação por danos materiais. Mantida a condenação por danos morais.
Tese de julgamento:

"1. O pedido de fornecimento de tratamento fora do domicílio, por possuir natureza personalíssima, extingue-se com o falecimento do beneficiário.
2. A ausência de documentos que identifiquem o autor como beneficiário das despesas inviabiliza a condenação por danos materiais.
3. A omissão do ente público em fornecer tratamento médico necessário, gerando sofrimento ao paciente, configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0500105-10.2015.8.05.0088, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE GUANAMBI,
e

como Apelado,
MAURILIO DE CASTRO SANTOS JUNIOR
e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça